Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA DEMANDA. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
1. As contrarrazões traduzem-se em via inadequada para a formulação de pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto à parte recorrida compete unicamente, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Pedido não conhecido.
2. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal à recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Apelação parcialmente conhecida.
3. Caso concreto em que o juízo de origem, em prestígio ao princípio da cooperação, verificando a insuficiência da documentação apresentada aos autos para o prosseguimento do feito, intimou a requerente para que, no prazo de 15 dias, juntasse os documentos indispensáveis. A autora, todavia, embora a ela também se dirija o referido princípio na qualidade de sujeito do processo, não atendeu ao comando judicial de emenda à peça vestibular, razão pela qual inafastável a sentença proferida com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC.
4. A despeito de não terem sido arbitrados honorários advocatícios na sentença, com a interposição do apelo os requeridos foram citados e apresentaram contrarrazões, de acordo com o procedimento estabelecido pelo art. 331, § 1o, do CPC. 4.1. Com a angularização da relação processual em sede recursal, tendo sido apresentadas contrarrazões, imperativo se faz o arbitramento de honorários advocatícios para o caso de desprovimento do recurso, como na hipótese. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e, considerando que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita, resta condicionada a execução da verba honorária, a alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a concessão da benesse.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.